Tribunal: STF
Processo: RE 1592964
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 4):

“DESAPROPRIAÇÃO — Extinção da execução pelo pagamento, nos ternos do artigo 794, I, CPC — Inconformismo do Expropriante que alega ter direito de receber diferenças, em tese pagas a maior ao Expropriado, vez que sobre as últimas parcelas de precatório não teria sido aplicada a nova sistemática de juros e correção monetária, contida na Lei 11.960109 e incidente sobre todos os débitos fazendários — Inaplicabilidade da Lei 11.960109 ao caso, sob pena de ofensa a coisa julgada — Precedentes Jurisprudenciais. Recurso improvido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram desprovidos (Doc. 13).
No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Departamento de Estradas de Rodagem/SP aponta violação ao art. 5º, XXIV, da CF/1988; e aos princípios da justa indenização e da isonomia, na medida em que o acórdão recorrido “afastou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao ano, entendendo que a Lei 11.96912009, art. 5º, aplicar-se-ia tão-somente às desapropriações ajuizadas após a sua vigência” (Doc. 15, fl. 2).
Aduz que segundo a jurisprudência desta CORTE, aplica-se a Lei 11.960/2009 aos processos já iniciados antes de sua vigência, de modo que “a partir da vigência da lei 11.96012009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, não é possível o cálculo de juros moratórias de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei” (Doc. 15, fl. 5).  
Alega, ainda, que o acórdão recorrido viola a SV 17/STF, na medida em que “autoriza a inclusão de juros moratórias por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n. 17 do STF” (Doc. 15, fl. 5). 
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que “os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante n° 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1°F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5°. da Lei Federal 11.969/2009” (Doc. 15, fl. 13). 
Em seguida determinou-se, na origem, a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 905/STJ e 810/STF, ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 17, fl. 2):

“APELAÇÃO CÍVEL — DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO — CPC, ART. 1.040, II — JULGAMENTO DO REsp 1.492.2211PR (TEMA 905) e RE N° 870.974/SE (TEMA 810) — Execução de Sentença - Precatório expedido em 1985 — Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF — Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIS 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária —Hipótese dos autos em que o pagamento do precatório se deu em data anterior — Julgado mantido, com o improvimento do recurso de apelação e manutenção da sentença extintiva da execução.”

Em exame de admissibilidade (Doc. 19), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo” (Doc. 19, fl. 1); e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada.
No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra ROSA WEBER determinou o retorno do autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 25).
Em observância a essa decisão, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 31). Todavia, em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior “por tratar de situação fática distinta da que ensejou a tese fixada no julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público” (Doc. 33, fl. 2).
Ato contínuo, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 35).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 
Assiste parcial razão à parte recorrente.
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 10, fl. 5-6):

“(...) em 20 de julho de 2011, o Serviço de Pagamentos de Precatórios deste E. Tribunal oficiou a vara de origem informando que foi feito depósito de R$ 192.131,64 (cento e noventa e dois mil, cento e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) pelo Expropriante, ocasionando a quitação integral do precatório. 
Todavia, o DER impugnou os últimos cálculos afirmando existir valor a ser devolvido, especificamente, R$ 1.944,72 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), em decorrência da não aplicação da nova sistemática de correção monetária e juros para os débitos fazendários, criada pela Lei 11.960/09.
 Sem razão, obviamente, o Expropriante. Os cálculos judiciais foram homologados e neles foram computados os juros e correção monetária nos termos da r. sentença, com pequena reforma pelo v.acórdão (fls.209/214 do apenso), que julgou procedente a ação. 
A questão aqui debatida envolve mais do que a análise dos preceitos da aplicação da lei no tempo. Exige o respeito e prevalência da coisa julgada. (...) Portanto, não há como ser acolhido o pedido do DER para que sejam devolvidos valores pelo Expropriado, aplicando-se nova sistemática de juros e correção monetária para as parcelas do precatório vencidas a partir de 30 de junho de 2009”

Em juízo de retratação negativo ao Tema 1170 da repercussão geral, foram os seguintes os fundamentos do acórdão (Doc. 33, fls. 5-6):

“Para o Supremo Tribunal Federal, portanto, nas condenações impostas à Fazenda Pública é aplicável o índice de juros moratórios estabelecido pela Lei nº 11.960/2009, mesmo havendo coisa julgada em sentido diverso. 
No caso concreto, entretanto, trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu a execução de sentença, nos termos do art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o pagamento integral do precatório expedido em 1985, relativo à indenização por apossamento administrativo de área destinada ao alargamento da Rodovia Estadual Campinas-Mogi Mirim. 
(...)
Assim, é forçoso concluir pela existência de situação fática distinta daquela que ensejou a fixação da tese de repercussão geral no julgamento do Tema 1.170 do C. Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a modulação dos efeitos do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.425 e 4.357, que expressamente convalidaram os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica das cadernetas de poupança (TR) para fins de correção monetária.”

No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 

Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 

 “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 

Eis ementa do julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”

Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)

Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:

“É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”

O precedente ficou assim ementado:

“RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. (omissis...)
2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).
3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)

Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.
No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.
Essa diretriz tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.
O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 
No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões de minha relatoria transitadas em julgado: RE 1372032 / SP , Dje de 18/11/2024; RE 1516700 / SP, Dje de 15/10/2024; RE 1516700 / SP, Dje de 15/10/2024; ARE 1498321 / SP , Dje de : 25/06/2024. 
Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE 1.534.008 / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 26/2/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de determinar que os juros moratórios sejam calculados pela TR, nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/1997, conforme redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.960/2009, desde o início de sua vigência até 25/3/2015; bem como para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente